Tribunal: TJMT
Processo: 1008795-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008795-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APICE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME - CNPJ: 09.563.472/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno aviado por APICE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA. – ME, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002413-88.2020.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Irresignada, sustenta a recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que devem ser esgotadas as tentativas de localização do devedor.

Pugna seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido no duplo efeito. (Id 94788963)

Intimado o Agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando a revogação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a citação por edital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que a citação por edital da Agravante foi precedida das tentativas de citação pessoal por carta e por mandado, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Ressaltei, ainda, que não havia
periculum in mora
, eis que se provido o recurso ao final, teria resguardado o bem jurídico pleiteado.

Certo é que o Exequente diligenciou em realizar a citação dos devedores, sem sucesso, tanto na citação por AR como por Oficial de Justiça.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível afastar a legalidade da citação por edital.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021